Tribunal: CARF
Processo: 17698.000559/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000559/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
MOEMA VIRGILIA VIEIRA PORTO ALEGRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DA DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente será deduzido do imposto progressivo, para fins de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, o
imposto comprovadamente pago ou retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatada compensação indevida de
IRRF, de R$1.792,26.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000559/2009-88
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.209 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000559/2009-88

A Impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de IRRF quando não houver prova da
retenção dos valores envolvidos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/01/2012 (fls. 91), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 01/02/2012 (fls. 93) contendo, sem síntese, os
seguintes argumentos:
- alega que a fonte pagadora não apresentou DIRF justamente porque não
recolheu o tributo;
- afirma que os sócios da fonte pagadora desapareceram, deixando inúmeras
dívidas na região, inclusive de alugueis devidos ao contribuinte;
- sustenta que não procedem as informações referentes a ausência de DIMOB,
uma vez que o imóvel era administrado por corretor pessoa física, desobrigado a cumprir esta
obrigação acessória;
- reitera que o conjunto probatório dos autos é verdadeiro; e
- assevera que não pode sofrer consequências se houve o desconto do IRF mas a
fonte pagadora não fez o recolhimento e não transmitiu a DIRF.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre-nos asseverar que o requisito necessário para que o
contribuinte compense em sua declaração o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por
parte da fonte pagadora.
Ademais, a compensação de IRRF na DIRPF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes, sobre os quais ocorreu a incidência do tributo, forem incluídos na
base de cálculo do imposto nela apurado, nos termos do inciso V do art. 12 da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Acresça-se a essa introdução sobre a matéria o teor da Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.209 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000559/2009-88

Nota-se, portanto, que a comprovação da IRRF compensado pelo contribuinte
pode se dar por variados meios de provas, não sendo exigido que o imposto conste em DIRF.
Dessarte, o IRRF compensado pelo contribuinte deve ser analisado à luz das
provas carreadas aos autos, para fins de se avaliar se foi realmente comprovada a retenção.
Analisando o conjunto probatório dos autos, constato que:
a) a declaração de fls. 59, intitulada “Relação de valores recebidos no ano de
2006”, constando o alegado valor do IRRF, não foi datada e foi assinada pelo Sr. Pedro Gomes
da Silva Neto, que é procurador da contribuinte e a representou no contrato de locação (fls.
14/15);
b) a declaração de fls. 47/48, em que constam os valores referentes à locação e a
alegada retenção de IRF, de 17/09/2009 (bastante posterior ao fato gerador), também foi assinada
pelo Sr. Pedro Gomes da Silva Neto e pelo Sr. Carlos Gomes da Silva Junior, também corretor,
que é seu parente (conforme se denota do sobrenome);
c) os recibos de locatário em que constam as alegadas retenções de IRF (fls.
19/22) não estão assinados e neles constam o CRECI do Sr. Pedro Gomes da Silva Neto;
d) os extratos de locatário (e-fls. 24/28) foram assinados apenas pelo contribuinte
e neles constam o CRECI do Sr. Pedro Gomes da Silva Neto;
e) apesar de o valor da locação não ter variado ao longo do ano (R$4.000,00/mês),
os recibos apresentam a alegada retenção de IRF apenas a partir da competência maio/2016;
f) não houve apresentação de DIMOB e o contribuinte não comprovou, por meio
de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas e pela Junta Comercial, que o
Sr. Pedro Gomes da Silva Neto não possui imobiliária constituída, o que o desobrigaria desta
obrigação acessória, como alegou em seu recurso. Destaco que, ao contrário do alegado, os
recibos e documentos constam diversos nomes empresarias, como “G.S. & Cia – Imobiliárias
Reunidas”, “G.S. Advocacia e Imobiliária” e “POMAR Imoveis & G.S. Imobiliárias Reunidas”;
g) não foi trazido aos autos qualquer prova relacionada às dificuldades enfrentadas
com a fonte pagadora, arguidas no recurso, como a ausência de pagamento de alugueis à própria
contribuinte ou até mesmo dívidas deixadas com terceiros, o que robusteceria o conjunto
probatório; e
h) não foi feita a prova financeira dos repasses, a exemplo da apresentação de
cópias de cheques - como, aliás, o contribuinte se comprometeu ao final de sua impugnação (fl.
07) -, o afastaria qualquer dúvida sobre a retenção do imposto de renda.
Insta esclarecer que não há, a priori, qualquer ilicitude nas provas apresentadas
pelo contribuinte. Não é vedado, p.ex., que o próprio corretor assine o contrato de locação,
representando o locador, mas é bastante atípico. Também é bastante incomum a convergência
das diversas constatações relatadas (ausência de DIRF, de DIMOB, de comprovação financeira,
presença de documentos apócrifos e pós datados), o que, na visão deste julgador, enfraquece
todo o conjunto probatório.
Feita esta análise, entendo que as provas dos autos são insuficientes para
comprovar que houve a retenção do imposto de renda.

Conclusão
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.209 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000559/2009-88

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital